Tribunal: STF
Processo: RHC 270542
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por J.D.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1029809/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Neste recurso, o recorrente aponta nulidade absoluta por cerceamento de defesa, uma vez que, embora tenha manifestado oposição ao julgamento virtual do seu recurso no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com pedido de retirada de pauta a fim de exercer o direito de realizar sustentação oral em sessão presencial ou telepresencial, seu pedido foi negado em descompasso com o art. 248 do Regimento Interno do TJRS.
Alega que o prejuízo é evidente, considerando a elevação substancial da pena em grau de apelação, decidida por dois votos a um, e nos embargos infringentes, por três votos a dois. Argumenta que a votação apertada demonstra que a sustentação oral das razões da defesa poderia afetar o resultado do julgamento. 
Requer, ao final, o provimento do recurso para:
“a) Reconhecer a nulidade absoluta do acórdão proferido no julgamento dos Embargos Infringentes pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por cerceamento de defesa decorrente da negativa de sustentação oral em violação ao art. 248 do RITJRS e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal; 
b) Determinar a realização de novo julgamento dos Embargos Infringentes, com a máxima brevidade, garantindo-se ao Defensor o direito de realizar sustentação oral em sessão presencial ou telepresencial, conforme expressamente impõe a norma regimental”.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que o agravante alegou violação ao direito de sustentar oralmente em sessão presencial ou telepresencial, conforme previsto no art. 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (RITJRS). 2. O agravante sustentou que o julgamento virtual, realizado por margem mínima de votos, prejudicou a defesa, pois a intervenção oral poderia influenciar o resultado, especialmente em casos de alta complexidade como os Embargos Infringentes. 3. A decisão agravada fundamentou-se no art. 248, § 2º, do RITJRS, que permite a sustentação oral por meio de arquivos de texto, áudio ou vídeo, e na impossibilidade de inclusão do processo em sessão presencial devido à incompatibilidade de horários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida incorreu em ilegalidade ao indeferir o pedido de retirada de pauta de sessão virtual e inclusão em sessão presencial, e se houve prejuízo ao direito de sustentação oral do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não se constatou qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC na decisão recorrida. 6. O art. 248, § 2º, do RITJRS assegura o direito de sustentação oral por meio de arquivos de texto, áudio ou vídeo, sendo essa sistemática igualmente prevista na Resolução STF nº 642/2019 e no art. 184 -B, § 1º, do RISTJ. 7. Segundo precedente do STJ (REsp 1.995.565/SP), não há prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha ao julgamento virtual, pois o direito de sustentar oralmente não implica necessariamente a realização de sustentação presencial. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido”. (e-doc. 44)
 
Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Consoante aduzido na decisão agravada, foi exatamente dentro do panorama dos precedentes citados na decisão agravada que o Tribunal de Justiça esclareceu que o julgamento em ambiente eletrônico por meio de sessão virtual não importa em prejuízo às partes, sendo-lhes facultada a sustentação dos seus argumentos perante o colegiado, com a juntada de arquivos de texto, em memoriais eletrônicos, ou de mídia (áudio/áudio e vídeo), nos termos do art. 248, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tem a seguinte redação: 
Art. 248. As partes e o Ministério Público, mediante petição, poderão se opor ao julgamento em sessão virtual no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a publicação da pauta, o que implicará a exclusão do processo da sessão, por determinação do Relator, e sua posterior inclusão em sessão presencial ou telepresencial, salvo se essa providência implicar risco de perecimento de direito ou à efetividade da prestação jurisdicional. § 2º Em até dois dias úteis antes da sessão de julgamento, poderão as partes e o Ministério Público protocolar pedido de sustentação de argumentos perante o colegiado, observadas as hipóteses previstas neste Regimento, que consistirá na juntada de: a) arquivo de texto em forma de memoriais eletrônicos; ou b) arquivo de áudio ou de áudio e vídeo, com observância do tempo regimental de sustentação e das devidas especificações de formato, de resolução e de tamanho de arquivo, quando permitidos pelo sistema informatizado, sob pena de não ser admitido. 
Na decisão que indeferiu o pleito foi registrado ainda que as sessões presenciais têm sido designadas para horários que vêm obstando a participação daquele relator, justificando a não retirada da pauta virtual conforme a exceção contida na parte final do art. 248 do RITJRS. 
Ademais, consoante se extrai das alíneas a e b do § 2º do mesmo dispositivo, o exercício da sustentação oral está garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual através de arquivo de texto em forma de memoriais eletrônicos ou arquivo de áudio ou de áudio e vídeo. 
Foi consignado, também, que "tal forma de manifestação se encontra prevista, inclusive no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, Corte onde têm sido proferidas reiteradas decisões fazendo valer as normas regimentais" (e-STJ, fl. 7). Do mesmo modo ocorre no âmbito desta Corte Superior, como explicitado na decisão agravada.
Rebatendo a alegação de inaplicabilidade do regime jurídico desta Corte ao caso, cito os seguintes julgados do próprio TJ/RS, comprovando a identidade de tratamento da questão no âmbito de ambos os Tribunais - TJ/RS e STJ - e no Supremo Tribunal Federal:”. (e-doc. 44, p. 3-4, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:
 
“’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
Além disso, como bem ressaltou o Ministro no STJ, “o exercício da sustentação oral está garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual através de arquivo de texto em forma de memoriais eletrônicos ou arquivo de áudio ou de áudio e vídeo”, sendo certo que “a sustentação oral é faculdade da parte, não ato essencial à defesa” (RHC118.660, Rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.02.2014)
Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, o que não foi demonstrado nos autos pelo simples fato de não ter alcançado êxito nos recursos. A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente